Tribunal: STF
Processo: AI 705345
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-24
Data de publicação: 2010-06-24

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PRESSUPOSTOS FORMAIS DE 
   SUA UTILIZAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO 
   EMBARGADO (RISTF, ART. 332) - DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA - 
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.


FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS 
   EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.

- Os embargos de divergência - 
   instituídos pela Lei nº 623, de 19/2/49, preservados pelo RISTF 
   (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil 
   (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) - destinam-se, em 
   sua específica função jurídico-processual, a promover a 
   uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal 
   Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza 
   e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se 
   registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao 
   próprio Plenário desta Corte.


ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE 
   JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
   AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO 
   IMPUGNADO.

- Não se revelam admissíveis os embargos de 
   divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas 
   as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em 
   momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido 
   resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do 
   RISTF.